Tribunal: TJDFT
Processo: 0702676-31.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-14
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PREJUDICIAL DE MÉRITO. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA. CIÊNCIA SOBRE A NATUREZA DO NEGÓCIO JURÍDICO. UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO. VÍCIOS AUSENTES. MANUTENÇÃO DA AVENÇA. SENTENÇA MANTIDA.
1. No caso em comento, o que se objetiva é a declaração de nulidade do contrato em razão de suposta falha no dever de informação, em consonância com o disposto no art. 46 do CDC, sendo inaplicável, assim, a previsão contida no art. 178, II, do CC/2002, que versa a respeito de vício de consentimento.
2. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, conforme a Súmula 297 do STJ.
3. Tem-se por atendido o direito social do consumidor de obter informação adequada sobre a natureza do serviço contratado (art. 6o, III, do CDC), quando se verifica que as cláusulas contratuais noticiaram, com clareza e destaque, a adesão a cartão de crédito consignado.
4. Comprovadas a ciência do consumidor sobre o objeto do negócio e a utilização de valores depositados em sua conta em virtude do cartão de crédito contratado, deve ser mantida a avença tal como pactuada pelas partes no exercício da autonomia de vontade deles.
5. Inexiste abusividade no desconto em contracheque do valor mínimo da fatura do cartão de crédito consignado, quando em conformidade com o negócio estabelecido entre as partes e adequado à margem consignável disponível.
6. Apelação conhecida e não provida.